Tribunal: TJSP
Processo: 1008747-68.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Ação executiva ajuizada em face do cônjuge da Autora - Bloqueio em saldo de conta corrente conjunta - Pretensão à preservação da meação - Descabimento - Saldo bancário que é indivisível perante terceiros credores, podendo ser penhorado em sua integralidade - Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recurso não provido.